Tribunal: TJDFT
Processo: 0020213-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020213-02.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: NADIMI DIPP DESPACHO Em petição de ID 26139949, NADIMI DIPP requer nova remessa dos autos ao STJ, para que seja apreciado o agravo manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC. Conforme explicitado na decisão de ID 25610045, não obstante esta Corte de Justiça ter determinado a remessa do feito à Corte Superior, esclarecendo que o Tema 1.033 (REsp 1.801.615/SP) não se aplica à presente demanda, houve nova ordem do Ministro Relator para que o feito permanecesse sobrestado na origem, aguardando o julgamento de mérito do paradigma acima mencionado. Diante dessa reiterada determinação, nada a prover quanto ao pedido formulado à ID 26139949. Retornem os autos à COREC, onde deverá permanecer sobrestado até o julgamento de mérito do referido precedente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014